Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752822-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL e agravo interno interposto por ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE, ambos contra decisão de ID 49068246, no cumprimento de acórdão de mandado de segurança em que contende com DISTRITO FEDERAL. Dessa forma, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se Antônio Manuel Ramos Coelho de Albuquerque para responder aos embargos de declaração de ID 49500469, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, intime-se Distrito Federal para responder ao Agravo Interno de ID 49937766, no prazo de 15 dias (art. 1.021, §2o, do CPC combinado com o artigo 265, §2o, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração de ID 49500469 e dos Agravos Internos de IDs 28568066, 26418475 e 49937766. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 21 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator